Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-56.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (LESÃO PERMANENTE) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece provimento o pleito absolutório. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima às fls. 52 e do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de fls. 60.Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual afirmou sem sombra de dúvidas que foi a apelante quem lhe atingiu diversas vezes com um objeto cortante, lhe causando as lesões descritas nos laudos juntados aos autos, restando esta com deformidade permanente após as lesões. A versão da vítima é corroborada pela narrativa em Juízo de uma testemunha de acusação ocular, a qual de igual modo apontou à apelante a autoria das lesões causadas na vítima.Restando cristalinamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente) perpetrado pela apelante, não há o que se falar em sua absolvição, sendo a manutenção de sua condenação nos termos da sentença, ora vergastada, medida de direito a se impor.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002846-56.2012.8.14.0049
APELANTE:
DAGMAR DA ROCHA MARQUES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (LESÃO PERMANENTE) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece provimento o pleito absolutório. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima às fls. 52 e do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de fls. 60.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual afirmou sem sombra de dúvidas que foi a apelante quem lhe atingiu diversas vezes com um objeto cortante, lhe causando as lesões descritas nos laudos juntados aos autos, restando esta com deformidade permanente após as lesões. A versão da vítima é corroborada pela narrativa em Juízo de uma testemunha de acusação ocular, a qual de igual modo apontou à apelante a autoria das lesões causadas na vítima.

Restando cristalinamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente) perpetrado pela apelante, não há o que se falar em sua absolvição, sendo a manutenção de sua condenação nos termos da sentença, ora vergastada, medida de direito a se impor.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002846-56.2012.8.14.0049
APELANTE:
DAGMAR DA ROCHA MARQUES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DAGMAR DA ROCHA MARQUES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narram os autos que:
¿que no dia 23 de Setembro de 2012, Josane do Socorro de Oliveira foi agredida fisicamente, por Dagmar da Rocha Marques, denunciada nesta ação penal.

A vítima, em seu depoimento prestado à DEPOL (fl. 08), declarou que no dia do fato estava com seu namorado Paulo Jederson, próximo ao Bar do Maranhão, ocasião em que se aproximou a denunciada e seu companheiro Cesário Soares. Alegando que aquele casal passou a provocar a vítima e seu namorado, momento em que chegaram a travar luta corporal. Em ato contínuo, a denunciada partiu para cima da vítima lhe agredindo primeiramente no rosto e percebendo posteriormente que seu corpo estava com diversos cortes provenientes de um instrumento que estava sendo segurado pela denunciada, ressaltando a vítima que não sabe ao certo se seria um estilete ou bisturi. A vítima afirma ainda, que recebeu 29 pontos decorrentes das lesões que sofrerá, sendo quatro golpes na região do tórax, dois golpes nos braços e dois golpes na boca. (...)¿
. (sic fl. 142)

Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima às fls. 52, e Laudo Complementar à fl. 60.

A denúncia fora recebida em 06/11/2013. (fl. 55)

O
parquet
requereu o aditamento da denúncia com escopo de mudar a capitulação legal para o crime descrito no Art. 129, 1º, I e § 2º, IV, do CPB (fl. 66). Decisão recebendo o aditamento à denúncia à fl. 67.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 142/146)

Inconformada,
DAGMAR DA ROCHA MARQUES
interpôs recurso de Apelação (fl. 150-v), com razões recursais às fls. 153/157.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficiente para subsidiar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição.

Às fls. 159/162,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 164)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 168/171)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece provimento o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente) perpetrado pela apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima às fls. 52 e do Laudo de Exame de Corpo de Delito Complementar de fls. 60.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual afirmou sem sombra de dúvidas que foi a apelante quem lhe atingiu diversas vezes com um objeto cortante, lhe causando as lesões descritas nos laudos juntados aos autos, restando esta com deformidade permanente após as lesões. A versão da vítima é corroborada pela narrativa em Juízo de uma testemunha de acusação ocular, a qual de igual modo apontou à apelante a autoria das lesões causadas na vítima.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
JOSANE DOS SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 115)
: que estava com o seu marido em um jogo de futebol, quando começou uma discursão. Logo após, a declarante e seu marido saíram para comemorar próximo a um bar, porém seu esposo começou uma luta corporal com o marido da acusada e esta, por sua vez, foi até o carro, pegou um objeto cortante e passou a ofendê-la para, em seguida, deferir-lhe diversos cortes pelo corpo. Que em razão das lesões levou trinta e três pontos (...).
ROSELY MONTEIRO DE SOUSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 131):
que houve uma briga entre os companheiros da vítima e da ré; que estava próxima da confusão e presenciou tudo; que inicialmente estavam brigando os companheiros, e logo em seguida viu quando a ré Dagmar puxou a vítima pelos cabelos e então estas começaram a brigar, e logo em seguida a ré Dagmar foi até o carro dela que estava estacionado próximo e pegou algum objeto, que não sabe dizer o que era, mas foi esse objeto que foi utilizado para cortar a vítima; que foi desferido mais de um golpe; que era um objeto cortante; que a vítima estava desarmada (...); que a ré é dada a confusões; (...)

Restando cristalinamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente) perpetrado pela apelante, não há o que se falar em sua absolvição, sendo a manutenção de sua condenação nos termos da sentença, ora vergastada, medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator